Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 dias-multa, à razão mínima; concedida a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
2. O acusado foi condenado por transportar entorpecentes para fins de difusão ilícita.
3. A Defesa requer o reconhecimento de nulidade, absolvição ou desclassificação para a conduta de uso pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de ilicitude da busca pessoal e veicular realizadas são procedentes; e (ii) estabelecer se a materialidade e autoria do crime estão comprovadas ou se o comportamento configura a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Rejeita-se a preliminar arguida, uma vez que a revista realizada no réu e em seu automóvel, local onde foram apreendidas as substâncias, baseou-se em elementos concretos extraídos do caso, os quais indicavam seguramente a prática da traficância.
2. Inviável o acolhimento dos pleitos absolutório ou desclassificatório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra que as drogas apreendidas se destinavam a difusão ilícita, e não ao consumo próprio.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, art. 28. CPP, art. 303.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024.